Tribunal: STF
Processo: ARE 1307324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 5, p. 2)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Servidores Públicos Estaduais Conversão dos vencimentos para URV Lei Federal nº 8.880/94 Limites do título executivo Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença Coisa julgada Obrigação de fazer que se impõe. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; e 97, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o agravo de instrumento omitiu-se a cerca da aplicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos autores, em desconformidade, portanto, com o entendimento do STF em sede de julgamento do RE nº 561.836/RN.” (eDOC 8, p. 6) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide, in casu, o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 11)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016 (tema 913), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia debatida nos autos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente